Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. ANTIGO PROPRIETÁRIO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA 132 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prescindível pedido de gratuidade de justiça em contrarrazões, ante os termos do art. 55 da Lei 9.099/95, segundo o qual somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado.

2. De acordo com a súmula 132 do STJ, “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”.

3. Se o réu apresentou nos autos procuração in rem suam outorgada em 16/7/2015 (ID 50072942) e se o filho do outorgado se manifestou nos autos informando que no momento do acidente era o condutor do veículo de propriedade do pai (ID 50072940), há prova suficiente de que o réu transferiu por tradição a propriedade do bem em 2015, sendo parte ilegítima para responder pelos danos decorrentes de acidente ocorrido em 2022.

4. Precedente. Acórdão 1302363, 07011646920198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020.

5. Recurso conhecido. Desprovido. Relatório em separado.

6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.